Tribunal: STF
Processo: AI 106343
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE DE
CREDOR PIGNORATICIO PELA INDENIZAÇÃO DAS MERCADORIAS EXTRAVIADAS QUE
LHE FORAM DADAS EM PENHOR (ARTIGOS 774 E 775, DO CPC E 1.010, DO
C. CIVIL).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.